Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO CONTRA VÁRIAS DECISÕES DO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EFETUADO EM PLANTÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. MULTA AFASTADA.

1. Em que pese ser possível impugnar decisões diferentes em um único agravo de instrumento (STJ, REsp 1.628.773/GO), certo é que tais pronunciamentos judiciais devem ser provenientes do mesmo processo, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.

2. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles.

3. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, bem como não comprovada, em sede de cognição superficial, a ilegitimidade do executado e a prescrição do título exequendo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante, sobretudo quando ausente a garantia do juízo.

4. A despeito de não ter observado adequadamente as situações submetidas a análise em plantão judiciário, o comportamento daquele que pleiteia medida judicial em regime de plantão, por entender que o pleito possui natureza urgentíssima, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, a teor das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, quando ausente a demonstração do elemento doloso e do prejuízo à parte adversa. Multa por litigância de má-fé afastada.

5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.